Tribunal: CARF
Processo: 10380.100009/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.100009/2010-26
ACÓRDÃO
3302-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICUNHA TÊXTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1984 a 31/12/1990
CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO.
A prescrição relativa ao pedido de ressarcimento do Crédito-Prêmio do IPI
rege-se pelo Decreto no 20.910/1932, prescrevendo o direito de postulá-lo
em cinco anos entre a data do efetivo embarque da mercadoria e a do
protocolo da requisição administrativa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Cassia Favaro Boldrin(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100009/2010-26
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até aqui no presente processo, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão n. 01-19.090, da 3° Turma da DRU/BEL, que se segue:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito-prêmio do IPI, no valor de R$
175.567.164,06, referente aos períodos acima citados, formalizado pela empresa
acima identificada conforme fls. 01/05.
2. A DRF/Fortaleza, através da Informação e do Despacho Decisório de fls. 12/14,
indeferiu o pleito sob o argumento de que houve a prescrição do direito ao
crédito, com fundamento no Decreto n°20.910/32.
3.Cientificada
em
04.03.2010
(AR
fl.
15)
a
interessada
apresentou,
tempestivamente, em 01.04.2010, manifestação de inconformidade (fls. 16/32)
na qual alega, em síntese:
a) Ser inaplicável o Decreto n° 20.910/32, por ser a prescrição matéria reservada a
lei complementar, nos termos do art. 146 da CF. Cita decisão judicial nesse
sentido; b) Os incentivos fiscais não estão sujeitos à decadência tributária de cinco
anos, por se tratar de matéria de direito financeiro, cuja decadência é de vinte
anos; c) Faz histórico do crédito-prêmio, concluindo que o mesmo foi
recepcionado pela CF/88, permanecendo válido, vigente e eficaz no ordenamento
jurídico pátrio; d) Com base na Resolução 71, de 2005, do Senado Federal,
entende que o beneficio foi extinto de forma inadequada, sem gerar os efeitos
pretendidos; e) Informa anexar pedido feito à Secex para emissão de declaração
referente a suas exportações (não foi localizado o referido documento no
presente processo). Complementa afirmando não haver recebido a resposta, não
tendo como "quantificar corretamente o montante a que faz jus a título de
ressarcimento"; O Requer a possibilidade de posterior juntada da referida
resposta, requerendo o deferimento do pleito.
O acórdão do qual o relato acima foi retirado, negou provimento à manifestação de
inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/1985 a 31 /12/1990 CRÉDITO-PRÊMIO. RESSARCIMENTO.
O crédito-prêmio instituído pelo Decreto-Lei n° 491, de 1969, beneficio fiscal de
natureza financeira, vigorou somente até 30/06/1983 e, nos termos da legislação
tributária aplicável; faz-se incabível o ressarcimento de valores do incentivo
alusivos a exportações realizadas depois da referida data.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2009 PRESCRIÇÃO.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100009/2010-26
3
As dívidas passivas da União prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato
do qual se originarem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
reprisando os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Não há na peça recursal alegação de matérias para discussão em sede de
preliminares, razão pela qual passa-se a deliberar sobre o mérito do processo.
I - Da vigência do crédito-prêmio de IPI à luz dos precedentes do STF e do STJ
O presente processo tem por objeto o pedido de ressarcimento de crédito-prêmio
de IPI, que teria por base as exportações realizadas pela contribuinte recorrente no período de
janeiro de 1985 a dezembro de 1990.
Pois bem. Se estivéssemos diante da simples análise se faria jus a recorrente ao
crédito-prêmio do IPI, de pronto teríamos a apontar que a os períodos de novembro de 1990 e
dezembro de 1990, não garantiriam o famigerado crédito, conforme o entendimento exarado
sobre o assunto pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 577.3485/RS - Repercussão geral).
Entretanto, a matéria cinge-se na ocorrência ou não de ocorrência de decadência
quanto a possibilidade de se requerer o crédito.
Os períodos de apuração indicados pela recorrente são os de janeiro de 1985 a
dezembro de 1990, sendo certo que o pedido de ressarcimento, carreado com documentos que
demonstrariam o crédito, foi protocolado em 08/01/2010, ou seja, se contarmos do último
período de apuração, lá se foram 19 anos aproximadamente.
Assim, entendo que a decadência do direito de se realizar o requerimento de
ressarcimento encontra-se presente e, por expressa disposição regimental (art. 62, II, d, do
RICARF), devo acatar o disposto no Recurso Especial 1.111.148 do STJ, prolatado sob o rito dos
recursos repetitivos, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100009/2010-26
4
Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543C, § 1o, do CPC). pedido
de desistência.Indeferimento. violação ao art. 535, do CPC. INOCORRÊNCIA.
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69 (ART. 1o). VIGÊNCIA. PRAZO.
EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
(...).
3. Relativamente ao prazo de vigência do estímulo fiscal previsto no art. 1o do DL
491/69 (crédito-prêmio de IPI), três orientações foram defendidas na Seção. A
primeira, no sentido de que o referido benefício foi extinto em 30.06.83, por força
do art. 1o do Decreto-lei 1.658/79, modificado pelo Decreto-lei 1.722/79.
Entendeu-se que tal dispositivo, que estabeleceu prazo para a extinção do
benefício, não foi revogado por norma posterior e nem foi atingido pela
declaração de inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF, do art. 1o do DL
1.724/79 e do art. 3o do DL 1.894/81, na parte em que conferiram ao Ministro da
Fazenda poderes para alterar as condições e o prazo de vigência do incentivo
fiscal.
4. A segunda orientação sustenta que o art. 1o do DL 491/69 continua em vigor,
subsistindo incólume o benefício fiscal nele previsto. Entendeu-se que tal
incentivo, previsto para ser extinto em 30.06.83, foi restaurado sem prazo
determinado pelo DL 1.894/81, e que, por não se caracterizar como incentivo de
natureza setorial, não foi atingido pela norma de extinção do art. 41, § 1o do
ADCT.
5. A terceira orientação é no sentido de que o benefício fiscal foi extinto em
04.10.1990, por força do art. 41 e § 1o do ADCT, segundo os quais "os Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão
todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos
Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis", sendo que "considerar-se-
ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os
incentivos fiscais que não forem confirmados por lei". Entendeu-se que a Lei
8.402/92, destinada a restabelecer incentivos fiscais, confirmou, entre vários
outros, o benefício do art. 5o do Decreto-Lei 491/69, mas não o do seu artigo 1o.
Assim, tratando-se de incentivo de natureza setorial (já que beneficia apenas o
setor exportador e apenas determinados produtos de exportação) e não tendo
sido confirmado por lei, o crédito-prêmio em questão extinguiu-se no prazo
previsto no ADCT.
6. Prevalência do entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1o
do DL 491/69, não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04.10.90.
Precedente no STF com repercussão geral: RE no. 577.3485/ RS, Tribunal Pleno,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13.8.2009. Precedentes no STJ:
REsp. No 652.379 RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8
de março de 2006; EREsp. No 396.836 RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Rel. para o acórdão Min. Castro Meira, julgado em 8 de março de 2006;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.856 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100009/2010-26
5
EREsp. No 738.689 PR, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
27 de junho de 2007.
7. O prazo prescricional das ações que visam ao recebimento do crédito-prêmio
do IPI, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, é de cinco anos. Precedentes:
EREsp. No 670.122 PR Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 10 de
setembro de 2008; AgRg nos EREsp. No 1.039.822 MG, Primeira Seção, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 24 de setembro de 2008.
8. No caso concreto, tenho que o mandado de segurança foi impetrado em 27 de
fevereiro de 2004, portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da
extinção do benefício (5 de outubro de 1990) e a data do ajuizamento do writ,
encontram-se prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrente.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ;
REsp 1111148/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010) (g.n.).
Desta forma, considerando que esta presente a decadência quanto a possibilidade
de se requerer o crédito-prêmio indicados nos períodos de janeiro de 1985 a dezembro de 1990,
nos termos das decisões dos E. Tribunais Superiores, não há outra saída senão reconhecer a
improcedência do pleito da contribuinte recorrente.
II – Conclusão
Por todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Eis meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 94
DF CARF MF
Original